Tribunal: TJBA
Processo: 8000770-40.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000770-40.2019.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BENTA DO NASCIMENTO DE JESUS SENA

Advogado(s)
:
JOSE MARIO COSTA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente se desse na forma simples, mantendo-se a sentença nos demais termos. O embargante alegou omissões quanto: (i) ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre os danos materiais; (ii) ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais; (iii) à aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros moratórios, em face da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 nos arts. 389 e 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária e quanto à aplicação dos novos critérios legais de atualização e juros previstos na Lei nº 14.905/2024, cuja vigência se iniciou antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, admitindo-se efeitos modificativos quando o vício reconhecido implicar alteração do resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado foi expresso ao manter, quanto aos danos materiais, o critério fixado na sentença, qual seja: juros de mora a partir da citação (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula nº 43/STJ), afastando a pretensão de alteração dos termos iniciais.
5. Quanto aos danos morais, igualmente houve deliberação expressa, fixando juros de mora desde a citação, em razão da responsabilidade contratual (Tema 905/STJ), e correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362/STJ), não havendo omissão a suprir.
6. Por outro lado, a sentença foi proferida em 26/09/2024, após a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para estabelecer o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa legal de juros moratórios.
7. A jurisprudência recente deste Tribunal tem reconhecido que, tratando-se de matéria de ordem pública, a alteração legislativa incide de imediato sobre condenações fixadas sob a égide da lei nova, ainda que decorrentes de fatos pretéritos, sendo cabível a adequação do julgado aos novos parâmetros legais.
8. Reconhece-se, assim, omissão no acórdão quanto à adequação dos índices de atualização e juros, sendo devida a modificação parcial do julgado para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC deduzido o IPCA, observados os termos iniciais já fixados.

IV. DISPOSITIVO.
9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para ajustar os critérios de atualização monetária e juros moratórios aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, mantidos os termos iniciais fixados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362; STJ, REsp nº 1.132.866/SP (Tema 905); TJBA, Embargos de Declaração nº 0018048-29.2012.8.05.0080, Rel. Desª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 10/12/2024; TJBA, Apelação nº 0303489-77.2014.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000770-40.2019.8.05.0044
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A. e outros
e como apelada
BENTA DO NASCIMENTO DE JESUS SENA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de Maio de 2025.